Tribunal: TJDFT
Processo: 0726292-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726292-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial gira em torno de definir se os honorários de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil – pagamento de prestação alimentícia (REsp 1.954.380 – Tema 1.153). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSUAL CIVIL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR E PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Os autos buscam definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 – pagamento de prestação alimentícia. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: a verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). 3. Recurso especial não provido. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 17/9/2024). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 30647594): PROCESUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DE VERBA SALARIAL E ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTIDO AMPLO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora da restituição do imposto de renda devida ao executado. 2. A devolução dos valores vertidos em excesso a título de Imposto de Renda, promovida pelo Fisco aos contribuintes, não altera a natureza jurídica da importância. Por conseguinte, nos casos em que o imposto retido recai sobre verba de natureza salarial – situação verificada na espécie – a quantia restituída preserva a natureza alimentar. Assim, há óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n.o 637, consolidou entendimento no sentido de ostentarem os honorários advocatícios a natureza alimentar (Resp 1152218/RS). 4. No entanto, a exceção à impenhorabilidade diz respeito ao pagamento de prestação alimentícia em seu estrito conceito, isto é, decorrente de responsabilidade civil, para manutenção de outrem em virtude do vínculo parental ou dever de assistência mútua, não se permitindo, por consequência, o bloqueio de verba salarial a fim de satisfazer honorários advocatícios devidos, uma vez possuírem sentido amplo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STJ. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010